Tribunal: TJES
Processo: 5003713-30.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003713-30.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAILAN FERREIRA DA SILVA
COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003713-30.2022.8.08.0000

PACIENTE: RAILAN FERREIRA DA SILVA

COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RAILAN FERREIRA DA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº 0008243-48.2017.8.08.0030, que decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante argumenta que restou ferido o contraditório, o devido processo legal e a segurança jurídica, uma vez que o magistrado decretou a prisão preventiva sem oitiva prévia do paciente. Deste modo, requer a concessão de alvará de soltura ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 2558797) pela Ilustre Desembargadora Convocada Cláudia Vieira de Oliveira Araújo. Informações da autoridade coatora (ID 2592127). Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 2736039) manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

VITÓRIA-ES, 9 de junho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003713-30.2022.8.08.0000

PACIENTE: RAILAN FERREIRA DA SILVA

COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RAILAN FERREIRA DA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº 0008243-48.2017.8.08.0030, que decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante argumenta que restou ferido o contraditório, o devido processo legal e a segurança jurídica, uma vez que o magistrado decretou a prisão preventiva sem oitiva prévia do paciente. Deste modo, requer a concessão de alvará de soltura ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 2558797) pela Ilustre Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo. Informações da autoridade coatora (ID 2592127). Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 2736039) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos, entendo que não assiste razão para alterar o entendimento exposto na decisão liminar. Deste modo, peço
venia
aos Eminentes Pares para transcrever o
decisum
preferido pela Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo.

“Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, somente é possível quando estiverem presentes, de maneira
inequívoca
, os requisitos do
periculum in mora
e
f
umus boni juris
.
Noutros termos, para a concessão do remédio constitucional é imprescindível que estejam demonstrados todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo Paciente.

No caso em tela, o paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, uma vez que na data de 09/06/2017, na Rua Gildo Gava, casa 04, Bairro Jocafe 02, Cidade de Linhares, em união de desígnios com Diego Martins Vieira, ceifou a vida de Thiago Bassane Estevam, mediante disparos de arma de fogo, impulsionado o crime pelo monopólio do comércio ilegal de venda de drogas.

Mediante representação do Ministério Público, foi proferida decisão decretando a sua prisão preventiva na data de 21/07/2017, e em 21/01/2019 cumprido o mandado de prisão em face do paciente.

Na data de 23/03/2021, após audiência, foi revogada a prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas.

Prosseguindo, em 24/09/2021 o Ministério Público protocolou petição informando que, na data de 31/08/2021, o paciente fora preso em flagrante em razão de ser encontrado, no cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, 01 (uma) arma de fogo calibre 9mm, 59 (cinquenta e nove) munições intactas calibre 9mm, 01 (um) carregador de pistola com capacidade para 17 (Dezessete) munições calibre 9mm e 01 (uma) mira a
laser
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Deste modo, requereu a decretação da prisão preventiva do paciente.

O magistrado da Vara, Dr. André Beijos Dadalto, proferiu despacho determinando a intimação do paciente para se manifestar acerca do pedido do Ministério Público, bem como para apresentar alegações finais.

Na data de 03/03/2022, o novo juiz da Vara, Dr. Thiago Fávaro Camata, proferiu decisão decretando a prisão preventiva.

Inicialmente, observo que o impetrante alega violação ao contraditório e ampla defesa, uma vez que apesar de haver determinação do magistrado para que o paciente fosse intimado do pedido de decretação da prisão preventiva, o cartório não cumpriu a diligência.

Compulsando as provas colacionadas para o bojo dos autos, bem como o andamento processual público do Sítio Eletrônico deste Tribunal Estadual, observo que não há a indicação de intimação da defesa do paciente para se pronunciar acerca do pedido de prisão preventiva.

No entanto, estabelece o art. 282, §3º que o juiz determinará a intimação da parte contrária para se manifestar acerca do pedido de medida cautelar, apenas nos casos em que não houver urgência ou perigo de ineficácia da medida.

Deste modo, entendo que, tratando-se de pedido de prisão preventiva, a intimação prévia do paciente poderia, sim, resultar na ineficácia da medida, uma vez que há risco de fuga.

Destaco o entendimento preponderante do c. Superior Tribunal de Justiça
"no sentido de que a decretação da prisão preventiva prescinde, em princípio, da realização de um contraditório prévio, haja vista ser possível extrair da intelecção do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal a mitigação de tal exigência em casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida"
(AgRg no RHC 148.952/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021). Nessa mesma linha:

PETIÇÃO NO HABEAS CORPUS RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL. [...].
4. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o comando inserto no § 3º do art. 282 do CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, bem como do perigo de ineficácia da medida.
Na hipótese, não há ilegalidade decorrente da ausência de contraditório pela defesa, haja vista que a Corte estadual salientou a urgência da segregação cautelar, asseverando que "no caso em tela, não se vislumbra a ocorrência de qualquer violação ao contraditório assegurado no dispositivo em questão, uma vez que a análise da legalidade da prisão pelo magistrado, após o recebimento da representação pela autoridade policial, demandou inexorável celeridade (verdadeira situação de emergência), incompatível com a realização do contraditório prévio. Nesses casos, o contraditório é amplamente garantido em momento posterior, como de fato ocorreu". Precedentes desta Corte. [...]. (AgRg no HC 651.827/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A NEGATIVA DE PROVIMENTO DE RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
Não há falar em nulidade da decretação da prisão preventiva por falta de intimação da defesa do acusado, nos termos do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal, pois admitido o contraditório diferido nos casos de prisão, em razão da urgência ou do perigo de ineficácia da medida.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 142.612/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

Deste modo, a despeito da suposta negligência do cartório ao ato do magistrado de intimação prévia da defesa, entendo que mostra-se prescindível a realização do contraditório para decretação da prisão preventiva.

Ademais, saliento que não há que se falar em violação do princípio da segurança jurídica, uma vez que após pedido do Ministério Público de decretação da prisão preventiva, não há decisão do magistrado indeferindo o pleito.

Prosseguindo, compulsando a decisão impugnada, observo que apresenta-se devidamente fundamentada.

O magistrado aponta que após revogação da prisão preventiva, o paciente voltou a praticar crime, sendo autuado em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03.

Deste modo, mesmo com a possibilidade de responder aos autos de primeiro grau em liberdade, o paciente voltou delinquir, demonstrando risco concreto da reiteração delitiva, mostrando-se imperiosa o seu acautelamento como forma de resguardar a ordem pública (
periculum in libertatis
)
.”

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003713-30.2022.8.08.0000

PACIENTE: RAILAN FERREIRA DA SILVA

COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO
PREVENTIVA
.
INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE. ART. 282, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA.

ORDEM DENEGADA.

1. A segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, preenchidos os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal –
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
.

2. O juiz determinará a intimação da parte contrária para se manifestar acerca do pedido de medida cautelar, apenas nos casos em que não houver urgência ou perigo de ineficácia da medida. Inteligência do art. 282, §3º, do Código de Processo Penal.

3. “A

decretação da prisão preventiva prescinde, em princípio, da realização de um contraditório prévio, haja vista ser possível extrair da intelecção do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal a mitigação de tal exigência em casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida"
(STJ; AgRg no RHC 148.952/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021)

4. Com a possibilidade de responder aos autos de primeiro grau em liberdade, o paciente voltou delinquir, demonstrando risco concreto da reiteração delitiva, mostrando-se imperiosa o seu acautelamento como forma de resguardar a ordem pública (
periculum in libertatis).

5
.
Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.